Tribunal: STF
Processo: RE 79185
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONCEDIDO, PARCIALMENTE, NA INSTÂNCIA A QUO PARA QUE
SE RENOVE O SUMARIO COM OBSERVANCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTENSAO
CONCEDIDA AO CO-RÉU. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO O MINISTÉRIO
PÚBLICO, NÃO CONHECIDO PELAS MESMAS RAZOES ADUZIDAS NO RE N. 79.371,
QUANDO FOI APRECIADO IGUAL RECURSO DE HABEAS CORPUS ORIGINARIO.